Tribunal: TJDFT
Processo: 0729895-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729895-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALDOMIRO FERREIRA BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento (processo no 0720692-72.2021.8.07.0001), que tem como autor VALDOMIRO FERREIRA BORGES. A decisão agravada indeferiu o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do Banco do Brasil com a União e o BACEN, bem como o de que a liquidação de sentença se dê pelo procedimento comum e não por arbitramento, conforme a seguir (ID 101109791): “Passo à análise da impugnação de ID 98577668. Argumenta a parte ré, em apertada síntese: (i) da necessidade de o feito ser processado como liquidação de sentença pelo procedimento comum; (ii) não incidência do CDC; (iii) a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal; (iv) inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação; (v) existência de prazo decadencial para a guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança; Intimado, o credor pugnou pela total rejeição ou improcedência da impugnação e requereu a intimação do Banco Réu para que apresente os slips/relatórios XER 712 das cédulas rurais epigrafadas. É o breve relato. Decido. (i) Da necessidade de o feito ser processado como liquidação de sentença pelo procedimento comum; Conquanto o feito tenha sido recebido como liquidação por arbitramento, o art. 510 do CPC exorta que “o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”. Nesse compasso, não merece guarida a tese do réu, haja vista inexiste fato novo a ser comprovado que altere a decisão de mérito na ação coletiva. Ademais, este Juízo, de praxe, concede contraditório à parte adversa e determina a realização de perícia para verificação da existência e do valor relativo ao quantum debeatur objeto da demanda. (ii) Da não incidência do CDC; Nada a prover acerca deste ponto, pois se trata de matéria concernente ao mérito da demanda – e não à sua liquidação. Ademais, o STJ, na oportunidade em que julgou o REsp, já declarou a aplicabilidade do CDC, in verbis “Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC” (iii) Da existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal; Indefiro o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do devedor com a União e o BACEN, porquanto, consoante se verifica da sentença exequenda, o polo passivo da demanda coletiva não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, o qual fora decorrente de solidariedade. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Isto posto, acerca das obrigações solidárias exorta o professor Carlos Roberto Gonçalves: “Caracteriza-se a obrigação solidária pela multiplicidade de credores e/ou de devedores, tendo cada credor direito à totalidade da prestação, como se fosse credor único, ou estando cada devedor obrigado pela dívida toda, como se fosse o único devedor. Desse modo, o credor poderá exigir de qualquer codevedor o cumprimento por inteiro da obrigação. (...)” Assim sendo, o credor exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. (iv) Da inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação; Nada a prover acerca deste ponto, pois o autor apresentou aos autos os as cédulas de crédito rural. Ademais, a parte autora requereu incidentalmente o pedido de exibição de documentos para que o réu traga extratos das operações objeto da lide. (vii) existência de prazo decadencial para a guarda de documentos (prazo prescricional para ação de cobrança); A presente demanda não se trata de ação de cobrança, mas sim de liquidação provisória de sentença relativa à ação civil pública em tela. Portanto, não há o que se falar em prazo prescricional para demanda de cobrança. Sem prejuízo, sendo a sentença que julgou a ação civil pública datada de 20/11/1997, é patente que não havia decorrido qualquer prazo prescricional à época, sendo dever do Banco Réu, em nome do princípio da boa-fé, resguardar a documentação dos interessados até o trânsito em julgado da demanda, mormente porquanto “as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados”. Nesse compasso, não há como acolher a tese do Banco de que, mesmo com uma ação em curso questionando a relação jurídica, operou-se a prescrição do seu dever de guardar os documentos necessários à prova do direito dos clientes, mormente quando estava plenamente ciente da existência de ação civil pública em curso que determinou a revisão dos contratos celebrados antes de abril de 1990. Assim também entende o STJ, consoante exorta o REsp 1133872, in verbis RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie; II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto. Consequentemente, como sequer houve o trânsito em julgado da ação civil pública, não se encontra prescrita a pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Superadas tais questões, verifico que se faz necessária a realização de cálculos aritméticos por meio de pericial judicial para que sejam apurados quais índices foram utilizados na contratação do credor e para que seja alcançado o quantum debeatur objeto da liquidação provisória de sentença. Por conseguinte, tendo em vista que os extratos e os contratos estão em poder do Banco executado, o qual possui o dever de guarda, concedo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o réu os traga aos autos TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS a fim de que seja realizada a perícia contábil. Sem prejuízo, visto que a impugnação foi intentada pelo Banco e que este foi parte sucumbente na ação civil pública, será do Banco réu a responsabilidade integral pelo pagamento dos honorários periciais. Nada mais havendo, e diante da necessidade de perícia a fim de se realizar o recálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo autor com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%, aguarde-se o cumprimento da ordem exarada na presente decisão. Após, volvam conclusos para nomeação de perito.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que o juízo de primeiro grau sequer determinou a intimação da União para manifestar seu interesse em integrar a lide, rejeitando a preliminar de incompetência da justiça comum e o chamamento da União e do Bacen para integrar a lide. Aduz que é evidente o interesse remanescente da União, porque figura como cessionária dos financiamentos em que o autor alega ter havido o expurgo do diferencial inflacionário de março/1990. Alega que a decisão agravada violou os arts. 130-III, c/c art. 7o, e 927-III, todos do CPC, na medida em que excluiu o direito facultado ao réu de chamar os demais devedores solidários ao processo; prejudicou o exercício do amplo contraditório, já que os demais devedores solidários podem contribuir na defesa e na verificação e apuração de eventual quantum debeatur; e por fim, porque contraria a tese fixada no REsp repetitivo no 1.145.146/RS. Sustenta que o direito do credor/autor, em eleger somente um ou alguns dos devedores solidários no polo passivo (art. 275 do Código Civil), não exclui o direito do devedor/réu, que, ao ser isoladamente demandado, chama os demais devedores (União e BACEN) ao processo. Defende que, nos presentes autos, se impõe a necessidade de liquidação pelo procedimento comum, pois necessário se faz a apreciação de diversas questões pelo Juízo, o que deve ser encarado como fatos novos. Diz que uma das questões mais importantes nos presentes autos é a verificação do pagamento da cédula de crédito rural referente a incidência do Plano Collor I, o qual não foi apreciado e poderá gerar enriquecimento ilícito. Verbera que outro prejuízo se encontra na própria decisão ao indeferir o litisconsórcio passivo da União, prejudicando o amplo contraditório, na medida em que exclui os demais devedores solidários, conforme exposto em tópico próprio. Em relação ao pedido de efeito suspensivo do recurso alega que o fumus boni iuris resta demonstrado na medida em que é facilmente verificável a necessidade de inclusão da União e do Bacen, já que foram condenados na ACP de origem juntamente com o Banco do Brasil, devendo ser chamados para figurarem no polo passivo da presente ação, já que o processo tem a finalidade de apurar quais seriam os valores efetivamente devidos, a fim de que participem da discussão da formação do valor devido, possibilitando, ao Banco, ora, agravante, a cobrança dos valores por cada uma das partes, nos termos o artigo 130 e 132, do CPC. Aduz que o periculum in mora se evidencia na medida em que a perícia poderá se iniciar mediante decisão proferida por juízo incompetente, o que ensejaria dano grave e de difícil reparação para o Banco/agravante, a quem poderá arcar com ônus dos honorários periciais sem a integração dos demais devedores solidários, o que seria permitido na liquidação pelo procedimento comum. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão da ação principal e, no mérito, requer a reforma da decisão para que a União e o BACEN sejam intimados a integrar a lide, bem como para que a presente liquidação de sentença seja processada pelo procedimento comum, nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil (ID 29082224). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 29082226). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL O agravante pede a reforma da decisão para reconhecer o litisconsórcio passivo necessário do Banco do Brasil com a União e o BACEN, diante da obrigação solidária. Nos termos do art. 275 do CPC, “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. O parágrafo único do mesmo artigo afirma que “não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”. Assim, embora a obrigação tenha sido constituída de forma solidária em desfavor dos devedores, o credor pode exigir o adimplemento da obrigação integralmente de apenas um dos devedores, conforme autoriza o art. 275 do Código Civil. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, a solidariedade da obrigação permite ao credor exigir seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários. 4. Tratando-se litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, não há que se falar em chamamento ao processo, notadamente porque, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo 5. Optando a parte agravante por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito de origem, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ e 556 do STF 6. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07007675920218079000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 2/9/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. Na origem, busca-se a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos credores moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. 3. Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que mostra-se cabível acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado entre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. 4. Agravo de Instrumento não provido. (07169747020218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 1/9/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. PARCIAL CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO DO CURSO DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. JUROS DE MORA. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a sociedade anônima Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da decisão proferida em procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida em ação civil pública. 2. No caso em exame significativa parte do objeto do recurso não chegou a ser debatida em primeira instância. Com efeito, o presente agravo de instrumento não pode ter por objeto a deliberação a respeito das questões que não foram apreciadas na decisão impugnada, pois, ao contrário, haveria supressão de instência. 2.1. Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos que ampararam a decisão impugnada, o recurso não pode ser conhecido em parte. 3. O curso do processo originário havia sido suspenso em razão da afetação do tema no 1075 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. No entanto, o recurso extraordinário no 1.101.937-SP foi julgado aos 8 de abril de 2021 em sessão do Pleno da Suprema Corte, sendo correta a determinação para prosseguimento do curso do processo. 4. A sentença que constituiu a obrigação a ser liquidada foi proferida pela Justiça Federal em desfavor da ora recorrente (sociedade anônima Banco do Brasil S/A), da União e do Banco Central do Brasil. 4.1. É necessário destacar, no entanto, que a obrigação foi constituída de modo solidário em desfavor dos mencionados devedores. 4.2. Assim, o credor pode exigir o adimplemento da obrigação integralmente de um dos devedores nos moldes do art. 275 do Código Civil. 5. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. 5.1. Aplica-se ao caso, ademais, o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. A solidariedade não é curialmente causa de formação de litisconsórcio necessário entre os devedores. 6.1. Em verdade, os devedores solidários devem ser demandados em litisconsórcio necessário apenas se a relação obrigacional que os une for de natureza indivisível, de acordo com o art. 114 do CPC. 6.2. No presente caso a obrigação de pagar em questão não é indivisível, tendo em vista a possibilidade de adimplemento por qualquer devedor interessado na extinção da obrigação. 7. No caso, tendo em vista que os juros de mora estão relacionados à responsabilidade contratual da instituição financeira recorrente, o termo inicial da fluência dos juros de mora deve ser a data da citação da recorrente para integrar a relação jurídica processual formada na origem, nos moldes dos artigos 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil. 7.1. A necessidade de deflagração de prévia liquidação da obrigação não interfere no temo inicial da fluência dos juros, pois os efeitos da mora começaram a ser produzidos, de fato, no momento em que fora promovida a citação da recorrente. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (07107078220218070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, PJe: 23/7/2021). -g.n. Por fim, ressalte-se que a sentença exequenda tratou o polo passivo da demanda coletiva como litisconsórcio facultativo e não necessário, por isso não há motivo para decidir de forma diferente no cumprimento de sentença. PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA O agravante pretende que a liquidação de sentença se dê pelo procedimento comum e não por arbitramento, conforme decisão agravada. Observa-se da sentença exequenda que tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva. Por tanto, não há necessidade de comprovação de fato novo que não tenha sido objeto do processo de formação do título. Portanto, o procedimento adequado ao caso é a liquidação por arbitramento (art. 510 do CPC), tendo em vista que o valor do débito será apurado por perícia contábil. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, a União, o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Contudo, embora tenha havido a condenação dos três réus, o cumprimento da sentença coletiva foi ajuizado pelo agravado exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, no presente processo de liquidação e execução individual de sentença coletiva não figura qualquer parte que atraia a competência da Justiça Federal, já que consta no polo passivo apenas um dos devedores solidários - Branco do Brasil. 2. Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. (...)” (07095207320208070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/8/2020). Nesse contexto, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois falta plausibilidade ao direito alegado. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator